Tribunal: TJPA
Processo: 0829212-12.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0829212-12.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS GRACAS GAIA DIAS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OMISSÃO NO TERMO FINAL PARA O DIREITO DE OPÇÃO. PRAZO OPORTUNIZADO ANTERIORMENTE. OMISSÃO NO ENQUADRAMENTO DA EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS. NÃO CONFIGURADO. ERRO NA ANÁLISE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Maria Das Graças Gaia Dias contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação apenas para assegurar o direito de escolha da apelante em qual dos cargos deseja se desvincular.

2. O Embargante alegou omissão quanto à fixação de termo final para o exercício do direito de opção e quanto ao enquadramento da embargante na exceção constitucional de acumulação de cargos, obscuridade, contradição e omissão ao analisar pedido incidental de tutela de urgência.

3. O Embargado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta nulidade, omissão e contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embargos de Declaração possuem caráter integrativo e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

6. Inexistência de omissão no acórdão quanto ao termo final para o exercício do direito de opção, porquanto o prazo legal já havia sido oportunizado à servidora no âmbito do processo administrativo disciplinar.

7. Ausência de omissão quanto à tese de acumulação constitucionalmente permitida, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a matéria e concluiu pela inexistência de enquadramento.

8. Reconhecimento de erro na decisão monocrática, que analisou pedido diverso daquele efetivamente formulado, impondo sua anulação.

9. Indeferimento do pedido incidental de tutela de urgência, ante a ausência de probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

a. Não há omissão em acórdão que assegura o direito de opção ao servidor quando o prazo legal para seu exercício já foi oportunizado e se encontra exaurido no âmbito do processo administrativo disciplinar.

b. O erro material na análise de pedido incidental autoriza o acolhimento parcial dos embargos de declaração, sem efeitos modificativos sobre o mérito do acórdão embargado, desde que inexistentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

c. Inexistentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito, é de ser indeferido o pedido incidental de tutela de urgência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/03 a 08/04/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Maria das Graças Gaia Dias, o primeiro contra o acórdão (
ID 22690667
) que deu parcial provimento ao apelo da Embargante, determinando o direito de escolha em qual dos cargos deseja se desvincular, e o segundo contra a decisão monocrática (
ID 28053683
), que indeferiu o efeito suspensivo formulado em sede de apelação.

Nos Embargos de Declaração em
ID 22931482
, a Embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não determinar o termo final para o exercício do direito de escolha e por não ter analisado os argumentos atinentes ao enquadramento da Embargante na exceção constitucional para o acúmulo de cargos.

Já nos Embargos de Declaração de
ID 28238256
, a Embargante sustenta que a decisão monocrática foi
obscura
, por ter se manifestado sobre o pedido incidental de tutela de urgência (
ID 24088443
), mas fazendo referência ao pedido de efeito suspensivo da apelação. Além disso, teria sido
contraditória
, pois a decisão monocrática recebeu a apelação somente no efeito devolutivo, mesmo já tendo recebido anteriormente no duplo efeito e, por fim, teria incorrido em
omissão
, porque deixou de se manifestar sobre os argumentos de fato contidos no pedido incidental de tutela de urgência.

O Embargado não apresentou contrarrazões a nenhum dos embargos opostos, conforme certidões de ID
23566262
e ID
28920084
.

É o relatório.

Passo a decidir.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os embargos declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Primeiramente, passemos a analisar a alegação de omissão quanto a indicação do termo final para o exercício do direito de opção.

O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença, para assegurar o direito de escolha em qual dos cargos a apelante, ora embargante, desejava se desvincular.

A prerrogativa de optar por um dos cargos acumulados de forma ilícita constitui etapa que se insere no âmbito do exercício do poder disciplinar da Administração Pública, decorrente de sua competência para apurar e sancionar infrações funcionais. Trata-se de ato administrativo vinculado à decisão final do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que, ao constatar a acumulação vedada, deve oportunizar ao servidor a escolha de qual vínculo pretende manter.

De forma subsidiária, o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, Lei nº 7502/90, em seu art. 235, permite a aplicação subsidiária dos Estatutos dos Funcionários Públicos Civis da União e do Estado.

Em ambas as legislações (Art. 133, da lei nº 8.112/90 e art. 191, da lei 5.810/94), é estabelecido prazo de 10 (Dez) dias, improrrogáveis, para o servidor apresentar sua opção de cargo, sob pena de Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.

Compulsando os autos, em
ID 11502869
que data de 01/08/2017, a embargante foi notificada para exercer o direito de opção, sendo fixado corretamente o prazo legal estabelecido na legislação. Como não houve o cumprimento, foi instaurado o Processo Administrado Disciplinar.

Portanto, não há necessidade de fixar termo final para o exercício de escolha, tendo em vista que, além do direito ter sido assegurado, o prazo já se encontra findado.

Diante disso, não vislumbro omissão nesse ponto.

Quanto a alegação de omissão no enfrentamento da tese de que o acúmulo se deu entre dois cargos de professor, também não vislumbro qualquer vício no acórdão, tendo em vista que a tese recursal foi devidamente abordada no acórdão.

Cabe ressaltar que o controle judicial sobre o processo administrativo disciplinar restringe-se à análise da legalidade e da regularidade do procedimento, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não restou configurado no caso.

“Restou devidamente demonstrado que o exercício concomitante de ambos os cargos não se enquadrava na previsão constitucional, uma vez que não possuíam as especialidades previstas tendo em vista que não se trata de dois cargos de professor, tão pouco de um cargo de professor e outro técnico ou científico.

Dito isso, no caso em tela, a apelante não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade do ato administrativo e tão pouco seu direito líquido e certo a acumulação dos referidos cargos, que claramente não são passíveis de acumulação nos termos da Constituição Federal.”

A embargante alega obscuridade, contradição e omissão quanto a análise do pedido incidental de tutela de urgência.

De antemão, verifico que a decisão de
ID 28053683
incorreu em erro, considerando que apresentou análise de efeito suspensivo formulado em sede de apelação, diferente do que foi requerido em
ID 24088443.
Portanto, anulo a decisão
ID 28053683
e passo a analisar o pedido Incidental de Tutela de Urgência.

Trata-se de pedido de tutela de Urgência em Caráter incidental nos autos do Mandado de Segurança. Alega que desde a origem do processo administrativo, não teria sido intimada de absolutamente nenhum ato, sendo surpreendida com uma convocação para assinar sua demissão.

Dessa forma, requer que seja anulada ou suspensa a pena de demissão, considerando que a administração pública não teria resguardado o direito de opção reconhecido no acórdão.

Conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Na análise do caso concreto, verifica-se que o requerente não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito. Pelo contrário, os argumentos se mostram contrários aos documentos já presente nos autos.

A requerente afirma que jamais foi intimada de nenhum ato do processo administrativo. Ocorre que em
ID 24088447
, referente à cópia do PAD, existe uma citação da mesma no dia 16/01/2019 para que apresentasse defesa escrita, a qual foi apresentada no dia 05/02/2019. Além disso, afirma que não lhe foi oportunizado o direito de opção, alegação que também não merece prosperar, considerando que junto com a inicial (
ID 11502869
), foi juntada a referida notificação.

Considerando essas contradições, bem como, não evidenciando a probabilidade do direito, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, não vislumbro nenhuma razão para a declaração de nulidade ou suspensão da pena de demissão, motivo, pelo qual,
indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência
.

Ante o exposto,
conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração opostos
, sem efeitos infringentes, somente para reconhecer o erro na análise do pedido de tutela de urgência, mas mantendo integralmente o acórdão embargado.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/04/2026